Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701592-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RICARDO TERENCIANO PONTES DESPACHO Mantenho, por ora, a decisão agravada por seus próprios fundamentos, pois, muito embora o agravante informe o cumprimento da obrigação de fazer (transferência do veículo), ainda não houve manifestação da parte contrária quanto ao documento anexado. Intime-se o agravado para contrarrazões ao agravo interno. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator